Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707725-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: DILMAR MIRANDA DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Centro de Ensino WGS Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 186846657 do processo n. 0716974-32.2019.8.07.0003) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Dilmar Miranda da Costa, indeferiu o pedido de diligência via Sisbajud, na modalidade reiterada, bem como consulta ao Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e Eri-DF. Em suas razões recursais (ID 56311410), a agravante pontua que, na origem, foi realizada apenas uma tentativa de constrição de bens, há quase 4 (quatro) anos. Requer a antecipação da tutela recursal para consulta de bens do devedor via Sisbajud, bem como via Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e Eri-DF, sob a justificativa de estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo ao ID 56311411. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Mais, o próprio agravante noticia a longevidade da última tentativa de constrição. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora